Tribunal: TJBA
Processo: 8042447-80.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042447-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: FLORICEA DE JESUS BAPTISTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1. Não há se falar em litispendência, uma vez que a exequente requereu a desistência da ação de execução individual nº. 8042910-22.2022.8.05.0000.

2. A ordem de suspensão exarada no Tema 1169 do STJ, envolve apenas as execuções individuais de título coletivo consubstanciado em sentença condenatória genérica, proferida em demanda coletiva, em que se constate a impossibilidade prática de aferir todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução.

3. O STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, devendo o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito. É dizer, a liquidação se mostra desnecessária quando a demanda se encontrar devidamente instruída, sendo possível a realização de meros cálculos aritméticos para encontrar o valor devido, o que é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a exequente apresentou elementos e provas que permitem a aferição da sua condição de beneficiária do título, individualizou os valores que entende corretos, colacionou planilha de cálculos com valor atualizado, além de ser conferida a oportunidade ampla de manifestação do ente estatal.

4. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações.

5. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

6. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

7. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer.

8.

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

88042447-80.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnado/exequente FLORICEA DE JESUS BAPTISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULG
AR IMPROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: